Tribunal: TCU
Processo: 010.555/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6590/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.555/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camilha Alves de Sousa (XXX.158.643-XX); Dalva da Cruz Therezo (XXX.483.597-XX); Dulcelene Silvestre Rabelo de Sousa Pereira (XXX.895.507-XX); Edmilson Araujo da Silva dos Santos (XXX.499.297-XX); Elizete de Andrade Alexandre (XXX.779.177-XX); Fabiana Teixeira de Barros (XXX.845.967-XX); Fabiano Cesar Bernardes do Nascimento (XXX.418.327-XX); Paula Carolina de Morais Ferreira (XXX.602.004-XX); Thaslo Mauricio Barros Santos (XXX.840.567-XX); Valeria de Souza Portugal (XXX.316.257-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.